Tribunal: CARF
Processo: 10552.000506/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000506/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VONPAR REFRESCOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000506/2007-19
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder
ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso interposto, para extinguir o crédito tributário correspondente: (i) às competências 1 a
10 de 2001, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN; (ii) ao valor
bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho; (iii) aos pagamentos referentes
aos contratos de publicidade com associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional; e (iv) ao seguro de vida em grupo pago aos empregados. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe provimento em menor
extensão, mantendo referida autuação nas competências 1 a 10 de 2001, cuja decadência foi
reconhecida no processo principal no 10552.000444/2007-37, com fundamento no art. 150, § 4o,
do CTN. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregorio Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-23.303 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 5.618 a 5.630):
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991 (acrescentado pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997) por ter
a empresa deixado de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP:
• valores pagos a título de pró-labore referente a aluguel de apartamento da
empresa ao sócio gerente Sr. Ricardo Vontobel, no período de 01/1999 a
05/2005,
• valores pagos a empregados e administradores a título de seguro de vida
em grupo sem previsão em acordo coletivo de trabalho, de 01/1999 a
05/2005;
• valores pagos a empregados a título de premiação, através de cartões de
crédito;
• valores pagos a cooperativas de trabalho, de 02/1999 a 05/2004;
• valores pagos a título de patrocínio a clubes de futebol profissional, de
04/2001 a 05/2004.
[...]
Em decorrência da infração, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
5o, da Lei 8.212, de 1991, c/c o artigo 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência
Social,
aprovado
pelo
Decreto
3.048,
de
06/05/1999,
correspondente a 100% do valor da contribuição devida e não declarada,
limitada, por competência, aos valores do § 4o do artigo 32 e inciso I do artigo
284, no importe de R$ 1.296.968,84 (um milhão duzentos e noventa e seis mil
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Não consta a ocorrência de agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da
Previdência, como informado pela fiscalização, fls. 02.
A empresa teve ciência da autuação em 27/11/2006, fls. 01, e apresentou defesa,
em 12/12/2006, fls. 5360 a 5427, através de procurador, onde alega:
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

A decadência do direito do INSS em efetuar a constituição do crédito
tributário relativo às competências 01/1999 a 12/2000;
A multa aplicada é confiscatória e afronta o artigo 150, IV, da
Constituição Federal;
O artigo 32, IV, § 5o da Lei 8212, de 1991 é inconstitucional, pois fere os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, norteadores do devido
processo legal;
O valor pago a título de seguro de vida não se constitui em salário
utilidade para fins trabalhistas (art. 458 - § 2o - V - CLT), logo, é evidente
a impossibilidade de sua caracterização como ganho habitual sob a forma
de utilidade, na forma prevista nos artigos 22,1, e 28 da Lei 8.212, de
1991;
O seguro de vida assim como o valor pago a título de previdência
complementar por suas características nitidamente previdenciárias estão
excluídos do conceito de salário de contribuição;
Não consta dos autos qualquer menção a única condição legal para
tributação da citada parcela, qual seja, a não inclusão de todos os
funcionários no programa;
O artigo 214, § 9o, do decreto 3048/99 é ilegal e inconstitucional (sic) por
criar exigência não prevista em lei;
Na maioria dos acordos coletivos celebrados pela impugnante, há
referência a possibilidade de desconto das parcelas relativas aos prêmios
de seguro de vida em grupo. Assim, se é conclusão da própria
fiscalização que há pagamento de 50% das parcelas de prêmio aos
empregados, a parcela restante, de responsabilidade dos funcionários e
desconto pennitido, são suficientes para atestar a existência de previsão
em acordo coletivo por ela exigida, e considerar cumprido o disposto no
artigo 214, § 9o, XXV, do Decreto 3048/99;
Os prêmios pagos aos funcionários da área comercial a título de
premiação através dos cartões Expert Card e FlexCard tinham como
objetivo aumentar as vendas da empresa;
O programa de premiação obedeceu a regras rígidas e complexas;
O pagamento do prêmio feito pela Vonpar a seus funcionários não é pelo
trabalho ordinário, mas pelo cumprimento de objetivos pré-determinados;
Os ganhos auferidos pelos funcionários não podem ser definidos como
salário, não são habituais, como demonstra a relação de empregados, data
do faturamento e valor do prêmio apresentada pela empresa (fls.
5495/5496), bem como não existe fundamento legal para sua inclusão na
base de incidência de contribuições previdenciárias;
A contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços prestados por cooperativas não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 195 da Constituição Federal; sua instituição
só seria possível mediante lei complementar; é inconstitucional o artigo Io
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

da Lei Ordinária 9876, de 1999, na parte que inseriu o inciso IV ao artigo
22 da Lei 8212, de 1991;
Quanto aos repasses de valores a Associações Desportivas, é inadmissível
a adoção da técnica de arbitramento utilizada para cálculo da contribuição
previdenciária, uma vez que os contratos apresentados a fiscalização
demonstram que os valores pagos às associações desportivas dizem
respeito à obrigação de exclusividade para venda de produtos e permissão
para realização de publicidade, razão pela qual não se pode considerar
que o montante pago diga respeito, única e exclusivamente, a última;
A forma de arbitramento aplicada pelo INSS não atende ao disposto nos
artigos 148 e 149, inciso IV, do CTN;
O objetivo principal dos contratos assinados com os clubes esportivos é a
obtenção da exclusividade na venda de produtos da impugnante, com a
decorrente publicidade desses nas dependências onde são vendidos, não
sendo lícito que, em virtude da não separação da importância relativa a
cada parte do contrato, decida a fiscalização pela tributação do valor
integral como se todo ele referisse a marketing e propaganda. Cita como
exemplo, os contratos com os clubes Grêmio Foot-Ball Porto Alégrense e
Sport Club Internacional;
Alguns contratos como o celebrado com o Avaí Futebol Clube, a previsão
do pagamento decorre apenas da obrigação de venda de produtos da
impugnante com exclusividade, não existindo qualquer referência à
inclusão de parcelas relativas a marketing e propaganda;
Na hipótese dos autos, o raciocínio a ser utilizado deveria ser o mesmo
dado às obras de construção civil, onde não havendo discriminação dos
serviços prestados, aplica-se o percentual de 20% ou 40%, conforme o
caso, sobre o valor da nota fiscal para cálculo da mão de obra empregada;
O lançamento sobre a base integral só poderia ser feito se apontasse o
fisco a existência de indícios capazes de sustentar tal presunção. Do
contrário, deveria ter a fiscalização estabelecido a separação das
importâncias pagas em parcelas iguais, o que seria mais lógico;
Para evitar problemas como o presente, nos contratos recentes, como o
firmado com o Sport Club Internacional, as partes chegaram ao consenso
em definirem que 5,55% do valor pago são a título de publicidade, e os
restantes 94,45% dizem respeito à exclusividade na venda dos produtos
da impugnante, o que espelha de forma irrefutável a quantia paga por
cada item do contrato;
Diz que por haver conexão do Auto de Infração com as Notificações
Fiscais de Lançamento 37.028.689-8, 37.028.690-1 e 37.028.691-0, deixa
de apresentar os documentos que instruíram as referidas NFLDs e os
juntados por ocasião da apresentação das impugnações aos lançamentos.
Pede seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário até decisão final; seja reconhecida a
decadência das contribuições relativas ao período de 01/1998 a 12/2000;
seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, desconstituído a
penalidade lançada.
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Em atendimento à solicitação da Delegacia de Julgamento em Belo
Horizonte, fls. 5443, a respeito das alegações da defesa, a auditora fiscal
autuante ratificou os termos do Relatório Fiscal da Infração, bem como
manteve os valores referentes às NFLDs 37.028.689-8, 37.028.690-1 e
37.028.691-0.
O autuado foi cientificado da Informação Fiscal, em 18/03/2008, e
apresentou aditivo à defesa, reiterando suas razões, fls. 5449 a 5514.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 5.618 a 5.630):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
ASSOCIADO
ATRAVÉS
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE.
PRÊMIOS.
CLUBE
DE
FUTEBOL.
PUBLICIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
DECADÊNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com
omissão de fato gerador de contribuição previdenciária.
Sobre o valor do seguro de vida em grupo dos segurados pago pela empresa em
desacordo com a legislação previdenciária incide contribuição social.
A partir de 03/2000, é devida, por parte da empresa tomadora, a contribuição de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura relativa aos
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho.
No âmbito administrativo não cabe o julgamento de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, por ser matéria reservada em
decorrência de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário.
Os prêmios pagos, habitualmente, são parcelas contraprestativas, têm natureza
jurídica salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do §
9o do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
A empresa que repassar recursos a associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, a título de patrocínio, publicidade ou propaganda é
responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos da importância
correspondente a cinco por cento do valor repassado.
Cabe aplicação de arbitramento quando não apresentados à fiscalização os
documentos necessários à apuração real do montante devido.
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião da extinção do crédito.
Impugnação Procedente em Parte
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando o
crédito correspondente às competências 01/1999 a 12/2000, eis que atingido pela decadência
prevista no art. 173, I, do CTN (processo digital, fl. 5.619):
Acordam os membros da 7” Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto-de-Infração 37.028.697-9,
para excluir o período alcançado pela decadência, de 01/1999 a 12/2000, mantendo a
multa no valor de R$1.123.979,28 (um milhão cento e vinte e três mil novecentos e
setenta e nove reais e vinte e oito centavos), correspondente ao período não decadente."
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 5.636 a 5.687):
1. Os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o.
2. Requer a retroatividade benigna prevista no CTN, art. 106, aplicando-se a
penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP no 449,
de 2008.
3. Ressalta o suposto efeito confiscatório da multa aplicada, assim como a
inconstitucionalidade do seu fundamento legal (Art. 32, IV, §5o, da Lei no 8.212, de 1991).
4. Defende que os valores pagos a título de seguro de vida em grupo não se
sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias, tanto pela isenção prevista no art. 458, §
2o, da CLT e art. 28, § 9o, “p”, da Lei no 8.212, de 1991 como pela ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 214, § 9o, XXV, do Decreto no 3.048, de 1999.
5. Assinala que os valores pagos a título de premio por desempenho aos
empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como tal,
não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
6. Aduz inexigibilidade dos valores pagos a cooperativa de trabalho face à
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

7. Defende a impossibilidade de lançamento das contribuições sobre a
integralidade dos contratos firmados com as associações desportivas que mantêm equipe de
futebol profissional.
8. Aponta jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/9/2009
(processo digital, fl. 5.632), e a peça recursal foi interposta em 2/10/2009 (processo digital, fl.
5.636), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares - Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade de lei e efeito confiscatório da
multa de ofício, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Prejudicial
Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto da decisão recorrida, o qual
contextualiza muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fl. 5.623):
A omissão de fatos geradores em GFIP deu-se no período de 01/1999 a 05/2005, e o
auto de infração foi lavrado em 17/11/2006, com ciência da autuada na mesma data.
Para o período de 1999 a 2000, aplicando-se o art. 173, inciso I, do CTN, o fisco
possuía, para o último ano, o poder/dever de exigir tais documentos e lançar a
competente multa até 31/12/2005, logo, já decaído o direito de fazê-lo, à época da
lavratura da autuação, em 11/2006. As exigências do período de 2001 a 2005 são
devidas, pois constituídas dentro do prazo legal.
Assim, consideram-se decaídas as exigências constantes dessa autuação, competências
01/1999 a 12/2000, em observância ao enunciado da Súmula Vinculante - 08, de
06/2008, do STF, e artigo 173, inciso 1, do CTN.
No contexto, relativamente à competência 11/2000, o prazo decadencial visto na
regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada em 1o/1/2001,
restando seu termo 31/12/2005. Por conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores,
operou-se a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito
tributário, eis que a ciência do respectivo lançamento ocorreu somente em 27/11/2006 (processo
digital, fl. 2).
Com efeito, em atenção ao princípio da reformatio in pejus, mantém-se o decidido
na origem, ainda que reconhecido o atingimento da referida decadência em maior extensão (até a
competência 12/2000).
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Mais especificamente, a autoridade fiscal nada mais fez do que aplicar a
legislação de regência, pois os excertos do auto de infração ora transcritos conformam a exata
infração apurada, bem como os dispositivos legais que a fundamentaram (processo digital, fl. 2):
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA `
Lei n 8 212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art 292, inciso I, do RPS.
Como se nota, citado lançamento levou em consideração, rigorosamente, as
disposições legais vigentes à época.
Retroatividade benigna
É de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que o instituto da
retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das
contribuições devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide
Lei no 9.716, de 1998)
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi
cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Ressalta-se, primeiramente, que o contexto fático amolda-se às penalidades
associadas correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008,
constituídas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
aquela acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as
informações previstas na legislação tributária. Confira-se excertos da decisão de origem que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 5.628 e 5.630):
As NFLDS que o contribuinte diz ter conexão com o AI, de n° 37.028.689-8 -
COMPROT l0552.000527/2007-26 (participação nos lucros), 37.028.691-0 -
10552.000330/2007-97 (cooperativa e clubes de futebol) e 37.028.690-1 – COMPROT
l0552.000444/2007-37 (premiação) foram julgadas, a primeira procedente e as duas
últimas procedentes em parte, para exclusão do período decadente, através dos acórdãos
17.831, de 20/05/2008, 19.341, de 01/10/2008 e 22.466, de 02/06/2009,
respectivamente.
Assim, as parcelas pagas aos segurados a serviço da empresa, constantes do presente
auto de infração, nas rubricas pró-labore - aluguel, seguro de vida em grupo, premiação,
valores pagos a cooperativas de trabalho, patrocínio a clubes de futebol profissional, por
serem fatos geradores de contribuição previdenciária deveriam estar declarados em
GFIP, na forma do artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, portanto, inconteste o
cometimento da infração.
[...]
No presente caso houve lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, nos
processos l0552.000330/2007-97, 10552.000444/2007-37 e 10552.000527/2007-26.
Em sua contestação, a Recorrente requer a retroatividade benigna prevista no
CTN, art. 106, aplicando-se a penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela MP no 449, de 2008. Contudo, consoante se viu, não há que se confundir a
multa isolada aplicável à hipótese de mera omissão atinente à entrega tempestiva ou com
incorreção da GFIP - nada se referindo com a falta de recolhimento das respectivas contribuições
(art. 32-A) -, com a multa de ofício apurada em procedimento fiscal tanto pelo não-recolhimento
como pela declaração incorreta das contribuições devidas (art. 35-A).
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Assim considerado, a comparação para identificação da penalidade mais benigna
entre a multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, não poderá ser o mencionado art. 32-A, como pretende a
Recorrente, mas sim o também inaugurado art. 35-A, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao
descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, §5o, já transcritos no tópico
anterior, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante relatório fiscal da infração e decisão recorrida, destaca-se,
no quadro abaixo, as autuações cujos efeitos terão de ser replicados no presente julgamento
(processo digital, fls. 3, 5.628 e 5.630):
DEBCAD
Processo fiscal
Infração (valores não declarados em GFIP)
37.028.690-1
10552.000444/2007-37 Prêmio incentivo de vendas
37.028.691-0
10552.000330/2007-97 Valores pagos a cooperativas de trabalho
Patrocínio a time de futebol profissional
37.028.689-8
10552.000527/2007-26 Seguro de vida em grupo pago aos empregados
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas
obrigações principais e esta acessória (CFL-68), quando afastada as bases de cálculo das
primeiras por motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o,
igualmente inexiste o descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser
penalizado pelo suposto descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Nestes termos, o provimento dado à matéria recursal discriminada abaixo reflete
diretamente no resultado desta controvérsia, razão por que as penalidades correspondente às ditas
matérias restam igualmente improcedentes, eis que reconhecidamente indevidas:
Debcad 37.028.691-0 - processo fiscal n° 10552.000330/2007-97:
1. contribuição incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida
por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por
cooperado;
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

2. contribuição incidente sobre contratos de publicidade com associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional.
Debcad 37.028.689-8 - processo fiscal n° 10552.000527/2007-26:
1. contribuição incidente sobre o seguro de vida em grupo pago aos
empregados.
A propósito, a decadência reconhecida nesta seara recursal, com fundamento no
art. 150, §4o, do CTN - processo n° 10552.000444/2007-37 -, nada refletirá neste julgamento.
Afinal, como se viu, tratando-se do descumprimento de obrigação acessória, dito período de
apuração não restou decaído, eis que submetido à regra geral vista no CTN, art. 173, I.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, para extinguir o crédito tributário correspondente às contribuições
incidente sobre: (i) o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho; (ii)
os pagamentos referentes aos contratos de publicidade com associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional; e (iii) o seguro de vida em grupo pago aos empregados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à aplicação reflexa do resultado do julgamento dos
processos principais, o que faço nos termos abaixo declinados.
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Sobre o tema, o douto relator concluiu que:
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, §5o, já transcritos no tópico anterior,
combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de
segurados na respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão
referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante relatório fiscal da infração e decisão recorrida,
destaca-se, no quadro abaixo, as autuações cujos efeitos terão de ser replicados no
presente julgamento (processo digital, fls. 3, 5.628 e 5.630):
DEBCAD
Processo fiscal
Infração (valores não declarados em GFIP)
37.028.690-1
10552.000444/2007-37
Prêmio incentivo de vendas
37.028.691-0
10552.000330/2007-97
Valores pagos a cooperativas de trabalho
Patrocínio a time de futebol profissional
37.028.689-8
10552.000527/2007-26 Seguro de vida em grupo pago aos empregados
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas obrigações
principais e esta acessória (CFL-68), quando afastada as bases de cálculo das primeiras
por motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o, igualmente
inexiste o descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser
penalizado pelo suposto descumprimento de obrigação acessória à qual não se
sujeitava.
Nestes termos, o provimento dado à matéria recursal discriminada abaixo reflete
diretamente no resultado desta controvérsia, razão por que as penalidades
correspondente às ditas matérias restam igualmente improcedentes, eis que
reconhecidamente indevidas:
Debcad 37.028.691-0 - processo fiscal n° 10552.000330/2007-97:
1. contribuição incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por
cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por cooperado;
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

2. contribuição incidente sobre contratos de publicidade com associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional.
Debcad 37.028.689-8 - processo fiscal n° 10552.000527/2007-26:
1. contribuição incidente sobre o seguro de vida em grupo pago aos empregados.
A propósito, a decadência reconhecida nesta seara recursal, com fundamento no art.
150, §4o, do CTN - processo n° 10552.000444/2007-37 -, nada refletirá neste
julgamento. Afinal, como se viu, tratando-se do descumprimento de obrigação
acessória, dito período de apuração não restou decaído, eis que submetido à regra geral
vista no CTN, art. 173, I. (destaquei)
Como se vê – e em resumo – no que tange ao reflexo do julgamento dos processos
principais, assim concluiu o douto relator:
* em relação ao PAF 10552.000330/2007-97 (DEBCAD no 37.028.691-0): exclui
da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo referente ao
descumprimento da obrigação principal, os valores cancelados no referido PAF da obrigação
principal referente às seguintes matérias: (i) contribuição incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por
cooperado e (ii) contribuição incidente sobre contratos de publicidade com associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional.
* em relação ao PAF 10552.000527/2007-26 (DEBCAD no 37.028.689-8): exclui
da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo referente ao
descumprimento da obrigação principal, os valores cancelados no referido PAF da obrigação
principal referente à seguinte matéria: contribuição incidente sobre o seguro de vida em grupo
pago aos empregados
Ocorre que, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no susodito
processo 10552.000444/2007-37, este Colegiado, nesta mesma sessão de julgamento, cancelou o
crédito tributário ali lançado do débito correspondente às competências de janeiro a outubro de
2001, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, impõe-se, nesta oportunidade, a
exclusão também de tais valores da base de cálculo da multa ora exigida.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9001, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo, além dos valores
afastados pelo d. relator, os valores cancelados no julgamento do processo 10552.000444/2007-
37.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5741
DF CARF MF
Original